Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-14.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001327-14.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Férias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDISEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 837.818.701-20 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001327-14.2020.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido(s): EDISEL PEREIRA DOS SANTOS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE FÉRIAS EM DOBRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PRAZO – PAGAMENTO EM DOBRO – LEI MUNICIPAL No 006/94 – JUNTADA DE HOLERITES DEMONSTRANDO A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DIREITO DO SERVIDOR – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar n° 06/1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores público do Município de Tangará da Serra, versa sobre a possibilidade de recebimento de férias em dobro no seu art. 71.

Considerando a existência de expressa disposição legal, bem como, a comprovação de que as férias foram concedidas ao servidor após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, é devido o pagamento em dobro, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, para a condenar a pagar as férias em dobro referente ao período aquisitivo de
04.08.2014 a 03.08.2019
, conforme dispositivo que cito:

Anto o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
o requerido a pagar ao requerente as férias em dobro referente ao período aquisitivo de
04.08.2014 a 03.08.2019
, no montante de
R$ 28.497,25 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos)
, que deverá, desde a data de cada inadimplemento: a) ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810); e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o §4° do art. 71, da Lei Complementar Municipal 006/1994 foi alterado para prever a possibilidade de parcelamento das férias em até três etapas, não havendo que se falar em pagamento de férias em dobro, posto que inexiste direito adquirido a regime jurídico.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a ação de cobrança na qual o promovente, servidor público municipal, visa o recebimento das férias em dobro referente ao período aquisitivo compreendido entre
04.08.2014 a 03.08.2019.

Aduz que
sempre teve as suas férias concedidas após o decurso de prazo do período concessivo, as quais deveriam ter sido pagas em dobro, porém, nunca houve o devido pagamento, conforme holerites juntados na inicial.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial justificando que a parte promovente possui direito ao recebimento, principalmente porque o promovido sequer invalidou os documentos comprobatórios juntados, os quais demonstram que nunca houve o pagamento em dobro, conforme trecho que cito:

É cediço que as férias geram direito a conversão em pecúnia quando não usufruídas durante o vínculo, tendo em vista que, o servidor público aposentado, não poderá mais gozá-las, sob pena de locupletamento ilícito da Administração.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA
. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE MULITERNO.
FÉRIAS GOZADAS FORA DO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO.
POSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL No 577/05. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008826257 RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de Julgamento: 28/08/2020, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 02/09/2020)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO
. MUNICÍPIO DE LAGOA VERMELHA
. FÉRIAS GOZADAS FORA DO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.
1) Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada e condenou ente municipal ao pagamento em dobro das férias gozadas após 12 (doze) meses à data em que foram adquiridas (períodos aquisitivos 2012/2013 e 2013/2014), nos termos do art. 94 da Lei Municipal no 3.974/1993. 2) Não obstante a possibilidade de interrupção das férias, conforme previsão contida no parágrafo único do art. 92 do Estatuto do Servidor Público Municipal de Lagoa Vermelha, os documentos juntados aos autos não afastam a ilação de que o gozo das férias não foi concedido dentro do prazo legal de 12 (doze) meses, pois, terminada a interrupção, as férias não foram usufruídas. 3) Sentença de procedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71007403173, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 25/04/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007403173 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 25/04/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018)

Consta dos autos que a parte requerente é servidora pública municipal, tendo sido empossada no concurso público em 04 de agosto de 2014, conforme ficha funcional anexo, para o cargo de Técnico em Enfermagem, lotado nos quadros de carreira da administração pública direta municipal de Tangará da Serra.

Ocorre que sempre teve as suas férias concedidas após o decurso de prazo do período concessivo, portanto, referidas férias deveriam ter sido pagas em dobro, no entanto, conforme se observa dos holerites em anexo, nunca lhe foi pago a remuneração em dobro.

Assim, vê-se que o requerido não invalidou os documentos comprobatórios e nem juntou comprovante de pagamento, restando, portanto, incontroverso o direito da servidora.

Deste modo, o requerente faz jus à percepção em espécie pelas férias gozadas após o prazo do período aquisitivo de
04.08.2014 a 03.08.2019
, constituindo a única forma de receber o que lhe é de direito, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, uma vez que se trata de direito adquirido, devendo no cálculo ser utilizado o holerite.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou demonstrado nos autos que o promovente faz jus ao recebimento do valor referente às férias em dobro.

A Lei Complementar n° 06/1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores público do Município de Tangará da Serra, inclusive, versa sobre a matéria em seu art. 71.

Considerando a existência de expressa disposição legal, bem como, a comprovação de que as férias foram concedidas ao servidor após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, é devido o pagamento em dobro.

Nesse sentido, já assentou a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO —
SERVIDOR DO MUNICÍPIO — FÉRIAS EM DOBRO
— RECEBIMENTO —
LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA No 6, DE 21 DE JUNHO DE 1994
, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 17, DE 3 DE JULHO DE 1996 — LEGALIDADE.

A Lei Complementar do Município de Tangará da Serra no 6, de 21 de junho de 1994, com a redação dada pela Lei Complementar no 17, de 3 de julho de 1996, determina que sempre que as férias forem concedidas ao servidor após o decurso do prazo de doze (12) meses depois de completado o período aquisitivo, a respectiva remuneração deverá ser paga em dobro.
Recurso não provido.”

(Ap 102723/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 21/02/2018).

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PUBLICO. MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PRAZO
– PAGAMENTO EM DOBRO –
LEI MUNICIPAL No 006/94
– ARTIGO 71, PARÁGRAFO 4°. ÍNDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA No 810/STF. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

Não se mostra adequado imputar ao servidor o fato da Municipalidade não designar tempestivamente as férias, seja por necessidade do serviço, seja por deficiência na organização da Administração.

Considerando a existência de expressa disposição legal, bem como, a comprovação de que as férias foram concedidas ao servidor extemporaneamente, é pertinente o pagamento em dobro.

(N.U 1000890-75.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

Assim, acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento das férias em dobro, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021